Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017121-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), REINALDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 000.233.271-03 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, na qual se pretendia o reconhecimento de direito de retenção e indenização por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel objeto de reintegração de posse, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para veicular pretensão de reconhecimento de direito de retenção e indenização por benfeitorias; e (ii) estabelecer se a invocação desse direito pode obstar o cumprimento de sentença fundado em acordo judicial homologado com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício que dispensem dilação probatória.

A apuração da existência, natureza, regularidade e valor econômico das benfeitorias alegadamente realizadas exige produção de prova técnica e pericial, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Fotografias e documentos unilaterais apresentados pela parte executada não configuram prova pré-constituída suficiente para o reconhecimento imediato da pretensão indenizatória deduzida.

O cumprimento de sentença decorre de acordo judicial livremente pactuado entre as partes, homologado por sentença transitada em julgado, no qual houve anuência expressa quanto à rescisão contratual e à reintegração de posse em caso de inadimplemento.

A pretensão de opor direito de retenção não previsto no título judicial afronta a autoridade da coisa julgada material e implica tentativa de rediscussão de matéria preclusa ou não deduzida oportunamente na fase cognitiva.

Eventual pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser deduzida em ação autônoma, não se prestando a impedir o prosseguimento da execução da ordem judicial de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre direito de retenção e indenização por benfeitorias quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A existência de acordo judicial homologado com trânsito em julgado impede a oposição, em cumprimento de sentença, de pretensão incompatível com o conteúdo do título executivo judicial. 3. Eventual direito à indenização por benfeitorias deve ser perseguido em ação autônoma, sem suspensão da execução fundada em título judicial definitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.547.432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016; TJMG, AI 0374696-91.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.05.2023; TJAM, AI 4001131-17.2024.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1017121-36.2026.8.11.0000

REINALDO DOS SANTOS SOUZA

x
N C IMOVEIS LTDA

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO DOS SANTOS SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008750-55.2018.8.11.0003, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a exceção de
pré
-executividade seria plenamente cabível para discutir a existência de benfeitorias realizadas no imóvel e o consequente direito à indenização e/ou retenção.

Sustenta que já juntou aos autos documentos comprobatórios das benfeitorias realizadas, como fotografias do imóvel e documentos de construção, não se tratando de alegação genérica, mas de matéria documentalmente comprovada

Requer a reforma da decisão para suspender o cumprimento de sentença e garantir seu
direito de retenção e indenização.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 362388882).

A
a
gravada apresentou contraminuta (ID 368225854),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia estabelecida neste recurso cinge-se a definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir o direito de retenção e indenização por benfeitorias.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso concreto, o agravante busca o reconhecimento de direitos indenizatórios sobre edificações que afirma ter realizado, contudo, a aferição da natureza dessas benfeitorias e seu valor real de mercado demandam, invariavelmente, a produção de prova pericial e técnica.

Fotos e laudos unilaterais não possuem força de prova pré-constituída apta a fundamentar uma exceção de pré-executividade, restando correta a conclusão do juízo de origem quanto à inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - USUCAPIÃO -
BENFEITORIAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Demandando dilação probatória as alegações de aquisição da propriedade do imóvel por usucapião e direito à indenização por benfeitorias, não há que se falar em reforma da decisão que deixou de receber a exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de dilação probatória incompatível com a via escolhida
- Para que a parte seja condenada à multa por litigância de má fé (art. 81, do CPC), necessário restar evidenciado o dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme inteligência do art. 80, do mesmo Diploma Legal, o que não se vislumbra no presente caso.
(TJ-MG - AI: 03746969120238130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE NÃO DETÉM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA E DEMANDARIA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de declaração dos agravados como litigantes de má-fé pelo suposto descumprimento de ordens judiciais em processo diverso e ao pedido de expedição de oficios à Receita Federal e Ministério Público Estadual, eis que não previamente decididos pela instância a quo.
Conforme dispõe o art. 538, § 1º, do CPC, o momento adequado para alegar a existência de benfeitorias é a fase de conhecimento do processo, quando da contestação. Assim, uma vez que os réus/executados/agravados nada dispuseram em sua contestação na fase de conhecimento acerca de eventuais benfeitorias nos terrenos, há preclusão acerca da matéria, não podendo ser arguida no mesmo processo em fase satisfativa. Incumbe ao executado, em ação própria, buscar a indenização pelo valor das benfeitorias eventualmente realizadas nos terrenos. Jurisprudência do STJ. Além disso, a exceção de pré-executividade apenas pode ser aceita quanto às matérias que sejam cognoscíveis de ofício e desde que seja desnecessária dilação probatória. In casu, além de a questão das benfeitorias não constituir matéria cognoscível de ofício, demandaria, de forma inevitável, extensa dilação probatória para a apuração dos valores a serem compensados, não podendo ser veiculada através de exceção de pré-executividade.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido, para o fim de reformar a decisão agravada e rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados.
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4001131-17.2024 .8.04.0000 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

Além disso, observa-se que o cumprimento de sentença decorre de um acordo judicial livremente pactuado entre as partes em 22 de janeiro de 2020, homologado por sentença com trânsito em julgado em 05 de junho de 2020.

Naquele instrumento, o executado anuiu expressamente com a rescisão imediata do contrato e a reintegração de posse em caso de inadimplemento das parcelas repactuadas. Ao tentar invocar direito de retenção não previsto no título judicial, o agravante ofende o princípio da força obrigatória dos contratos e, principalmente, a autoridade da coisa julgada material, que impede a rediscussão de questões já decididas ou preclusas na fase cognitiva ou na transação homologada.

Assim, eventual direito à indenização por benfeitorias que o agravante entenda possuir deverá ser objeto de ação autônoma, caso comprovada a boa-fé e a regularidade das obras, mas não serve como óbice ao prosseguimento da execução forçada da ordem de reintegração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026